Tribunal: TJMT
Processo: 1039679-35.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039679-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALYETTE PATTERSON DE SOUZA - CPF: 048.265.881-94 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0001-70 (RECORRIDO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Incabível o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mera cobrança indevida, isso porque, a autora sequer tentou resolver a lide na esfera administrativa e não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023